Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600651-50.2020.6.16.0188
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão julgador: CARLOS MAURICIO FERREIRA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-03-31

Inteiro teor:
04/04/2022
Número: 0600651-50.2020.6.16.0188

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr Carlos Mauricio Ferreira
Última distribuição : 14/10/2021
Processo referência: 0600651-50.2020.6.16.0188
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de prestação de contas eleitorais nº 0600651-
50.2020.6.16.0188 que, com fundamento no artigo 74, inciso III da Res. TSE nº 23.607/19, julgou
desaprovadas as contas de campanha de Mahatney Andrade Braga candidato a vereador pelo 10 -
Republicanos, de Pinhais - PR, haja vista a existência de falha que compromete sua transparência e
regularidade. Determinou, ainda, que os recursos caracterizados de origem não identificada, no
valor de (R$ 180,00), sejam imediatamente transferidos ao Tesouro Nacional, conforme art. 32, § 6º
da RTSE n. 23.607, sob pena de inscrição em dívida ativa e impossibilidade de obter certidão de
quitação eleitoral até que haja o efetivo pagamento. (Prestação de contas eleitorais desaprovadas
tendo em vista que foram detectados gastos de natureza eleitoral não informados a esta Justiça
Especializada, em afronta ao previsto no art. 14 da RTSE n. 23.609. Além disso, constatou-se a
existência de receitas sem a identificação do CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, em desacordo
com o art. 21, I, da RTSE n. 23.609, impossibilitando a aferição da identidade dos doadores
declarados nas contas e o cruzamento de informações com o sistema financeiro nacional,
obstando a aferição da exata origem do recurso recebido. Admitido e inserido em prestação de
contas retificadora o dispêndio realizado junto à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda,
o fato é que todas as despesas eleitorais devem ser reconhecidas e declaradas por ocasião da
prestação de contas final, razão pela qual o seu reconhecimento serôdio configura irregularidade.
O candidato realizou a despesa com recursos próprios, não se encontra colacionado aos autos
qualquer documento hábil a comprovar a procedência dos valores despendidos para financiar os
impulsionamentos na sua página na rede social, na importância de R$ 30,00. Não se desicumbiu o
candidato do ônus de comprovar a origem dos valores utilizados para fazer frente aos gastos
omitidos, a importância despendida deve ser enquadrada como recurso de origem não identificada.
Já em relação à transferência de R$150,00, efetivada em 20/10/2020, sem a identificação do
CPF/CNPJ nos extratos eletrônicos, nenhum esclarecimento foi prestado pelo(a) candidato(a) nas
oportunidades em que se manifestou nos autos. Trata-se, igualmente, da falha grave, pois
impossibilita a aferição da identidade dos doadores declarados e o cruzamento de informações
com o sistema financeiro nacional, e de consequência obsta a aferição da exata origem do recurso
recebido, podendo caracterizar como de origem não identificada). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 MAHATNEY ANDRADE BRAGA VEREADOR
(RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)

MAHATNEY ANDRADE BRAGA (RECORRENTE)
MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42937
259
01/04/2022 21:04 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.564

RECURSO ELEITORAL 0600651-50.2020.6.16.0188 – Pinhais – PARANÁ
Relator: CARLOS MAURICIO FERREIRA
RECORRENTE: ELEICAO 2020 MAHATNEY ANDRADE BRAGA VEREADOR
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRENTE: MAHATNEY ANDRADE BRAGA
ADVOGADO: MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - OAB/PR57625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA. ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. VEREADOR.
RESOLUÇÃO TSE Nº 23.607/2019. DESAPROVAÇÃO. OMISSÃO DE DESPESAS. NOTA
FISCAL IDENTIFICADA MEDIANTE PROCEDIMENTO DE CIRCULARIZAÇÃO.
DESPESAS COM IMPULSIONAMENTO DE CONTEÚDO NO FACEBOOK. VALOR
IRRISÓRIO. DEPÓSITO EM ESPÉCIE, NÃO IDENTIFICADO MAS EM VALOR INFERIOR
A R$1.064,10. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE MÁ-FÉ. IRREGULARIDADE QUE
REPRESENTA 5,93% DA MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA DA CAMPANHA. APLICAÇÃO
DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. REFORMA DA
SENTENÇA. APROVAÇÃO COM RESSALVAS. RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE PROVIDO.

1. A omissão de despesas, descobertas mediante procedimentos de circularização de dados
da Justiça Eleitoral, é irregularidade grave, pois pressupõe indício de trânsito de recursos
fora da conta bancária de campanha, afetando a confiabilidade e transparência das contas
apresentadas (art. 53, I, g, da Resolução TSE nº 23.607/2019).

2. Representando a irregularidade apenas 5,93% do total de recursos movimentados pela
prestadora, e não sendo qualitativamente grave em razão das peculiaridades do caso em
apreço, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, para
aprovar as contas com ressalvas.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 31/03/2022

Num. 42937259 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426

RELATOR(A) CARLOS MAURICIO FERREIRA

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto nos autos de Prestação de Contas
apresentadas por MAHATNEY ANDRADE BRAGA relativas às Eleições de 2020, em
que concorreu ao cargo de vereador, pelo REPUBLICANOS, no Município de Pinhais/PR,
e foi eleito suplente, com 128 votos.

Após constatação de omissão de despesas pelo relatório preliminar, o
candidato apresentou Extrato de Prestação de Contas Final Retificadora, informando que
os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 3.087,72 (três mil, oitenta e sete reais
e setenta e dois centavos), oriundos em sua totalidade de recursos financeiros, destes
sendo R$ 1.587,72 (um mil, quinhentos e oitenta e sete reais e setenta e dois centavos)
referentes a recursos próprios e R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) relativos a
doações de pessoas físicas (ID 42727220).

O parecer conclusivo opinou pela desaprovação das contas, apontando como
irregularidades remanescentes: a) a omissão de despesas no importe de R$ 30,00 (trinta
reais) junto à empresa Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, as quais, apesar de
apresentadas posteriormente, foram pagas com recursos próprios que não transitaram
pela conta específica da campanha, em afronta ao artigo 14 da Resolução TSE nº
23.607/2019; b) a existência de transferência recebida pelo candidato em 20/10/2020, no
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), sem identificação de CPF/CNPJ do doador
nos extratos eletrônicos, o que contraria os artigos 21, I, §3º e 32, §1º, V, da Resolução
TSE nº 23.607/2019. Ainda salientou que a retificadora deve ser excluída da base de
dados da Justiça Eleitoral e que os valores das irregularidades devem ser enquadrados
como recursos de origem não identificado e recolhidos ao Tesouro Nacional, nos termos
do artigo 32, §6º, da Resolução TSE nº 23.607/2019 (ID 42727221).

O Juízo da 188ª Zona Eleitoral de Pinhais/PR julgou desaprovadas as contas
em razão dos apontamentos acima, salientando que as falhas comprometeram a
transparência e a regularidade, e determinou o recolhimento dos recursos de origem não
identificada, no importe total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), ao Tesouro Nacional.
Ainda considerou inválida a retificação das contas de ID 42727220, vez que não se
fundou em nenhuma das hipóteses previstas no artigo 71 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Diante disso, o candidato interpôs o presente recurso alegando, em síntese,
que: a) a apresentação das contas retificadoras é autorizada pelo artigo 30, §4º, da Lei
9.504/1997 e pelo artigo 71, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019; b) deve ser combatido
o punitivismo desnecessário; c) as alegadas omissões não alcançam volume e gravidade
suficientes a afetar a isonomia do processo eleitoral; d) o candidato não obteve qualquer
vantagem ou causou prejuízo à lisura do pleito eleitoral e de suas contas em razão das
irregularidades citadas; e) devem ser observados os princípios da insignificância, da
proporcionalidade e da razoabilidade na análise das contas; f) as supostas falhas
apontadas não são suficientes a ensejar a desaprovação das contas. Ao final, pugnou
pelo conhecimento e provimento do recurso a fim de aprovar sem ressalvas as contas
Num. 42937259 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426

prestadas pelo recorrente (ID 42727236).

A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, sob o argumento de que a omissão de gastos, posteriormente
identificados em procedimento de circularização, além de revelar a existência de recursos
não declarados, compromete a lisura e a confiabilidade das contas eleitorais (ID
42803641).

É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

No caso, o recorrente busca a reforma da sentença que julgou desaprovadas
suas contas de campanha, em razão das seguintes irregularidades remanescentes: a)
indícios de omissão de despesas com o pagamento de impulsionamento de
postagens junto ao Facebook Serviços Online do Brasil; b) não reconhecimento da
prestação de contas retificadora.

A sentença entendeu por desaprovar as contas do candidato em razão da
omissão do valor total de R$ 180,00 (cento e oitenta reais), correspondente à nota fiscal
do serviço de impulsionamento de conteúdo do fornecedor Facebook Serviços Online do
Brasi Ltdal, no valor de R$ 30,00 (trinta reais), somado ao depósito não identificado do
valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), e não acolheu a prestação de contas
retificadora, em razão da apresentação extemporânea, com fulcro no artigo 71, I, da
Resolução TSE nº 23.607/2019.

O recorrente alega que “...as supostas falhas não seriam suficientes a
sustentar a conclusão pela desaprovação das contas e que negar apresentação de
contas retificadoras vai contra o texto de lei...” e que “...deve-se combater o punitivismo
desnecessário, frente ao pequeno valor envolvido e a ausência de dano causado...”.

Pois bem.

De fato, o parecer preliminar apontou inconsistências quanto ao recebimento
de recursos de origem não identificada, vez que no extrato bancário constaram receitas
sem a identificação do CPF/CNPJ ou nome do doador, no valor total de R$ 400,00
(quatrocentos reais), contrariando o disposto o artigo 32 da Resolução TSE nº
23.607/2019.

Ainda, houve a indicação da omissão de despesa no importe de R$ 30,00
(trinta reais), referente à nota fiscal nº 22293735, emitida pelo fornecedor Facebook
Serviços Online do Brasil Ltda. Constatou-se divergências entre a movimentação
financeira informada pela prestação de contas e aquela registrada nos extratos
Num. 42937259 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426

eletrônicos, contrariando o disposto o artigo 33, I, alínea ‘g’ e II, alínea ‘a’, da Resolução
TSE nº 23.607/2019.

Intimado do parecer preliminar (ID 42727175) em 17.06.2021, o candidato
deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação (ID 42727180) e em 24.06.2021,
extemporaneamente, apresentou petição justificando o depósito no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais), realizado por Ana Paula Cordeiro Mendes (ID 42727182).
Ainda, o candidato admitiu que o valor de R$ 30,00 (trinta reais), relativo à nota fiscal
emitida pelo Facebook, foi quitado com recursos do próprio candidato e não transitaram
pela conta bancária de campanha, mas que foi contabilizado como dívida de campanha.
Em 30.06.2021, o candidato apresentou prestação de contas retificadora (ID 42727219).

Entendido como necessário o detalhamento acima, observa-se que o
prestador desatendeu aos prazos estabelecidos para o processo de prestação de
contas, vez que, além de não diligenciar o atendimento ao parecer preliminar,
juntou petição avulsa extemporaneamente, aguardando o decurso de mais seis dias
para enviar a prestação de contas retificadora, via SPCE.

É de se ressaltar que o ônus de esclarecer e retificar as irregularidades
suscitadas em parecer é inteiramente do prestador de contas. Nesse sentido, cita-se o
seguinte julgado do Tribunal Superior Eleitoral:

EMENTA ELEIÇÕES 2018. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS.
RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL.
DESAPROVAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
CARÊNCIA. SÚMULA Nº 72/TSE. GASTO COM PUBLICIDADE. MATERIAIS IMPRESSOS.
VÉSPERAS DA ELEIÇÃO. ALTO VALOR. QUANTIDADE EXORBITANTE. RECURSOS DO
FUNDO PARTIDÁRIO. COMPROVAÇÃO DA PRODUÇÃO E DO USO EM CAMPANHA.
AUSÊNCIA. PRAZO EXÍGUO. DETERMINAÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO.
PREJUÍZO À CONFIABILIDADE DAS CONTAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA Nº 24/TSE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL.
CONHECIMENTO PREJUDICADO. DESPROVIMENTO.

4. É consabido que o ônus da prova é do candidato prestador, o qual, na hipótese, não se
desincumbiu de desconstituir a falha detectada. Precedentes. (TSE. Agravo em Recurso
Especial Eleitoral nº 060301433, Acórdão, Relator(a) Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto,
Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 251, Data 03/12/2020).

Na espécie, embora o recorrente tenha sido intimado para esclarecer as
divergências apontadas no relatório preliminar e no parecer técnico, não se manifestou e
tampouco juntou aos autos documentos aptos corrigir as irregularidades.

O parecer conclusivo apontou como comprovada a origem da doação do
valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), depositado por Ana Paula Cordeiro
Mendes. Todavia, indicou que, relativamente ao depósito de R$ 150,00 (cento e
cinquenta reais), o prestador deixou de se manifestar. Da mesma forma, manteve a
irregularidade relativa à omissão da nota fiscal do fornecedor Facebook, no valor de R$
30,00 (trinta reais), com fundamento nos artigos 14 e 32 da Resolução.

Ressalta-se que os prazos previstos pela Resolução TSE nº 23.607/2019 são
Num. 42937259 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426

aplicáveis a todos os candidatos, indistintamente, não havendo justificativa para o
descumprimento por parte do ora recorrente.

Ademais, com razão o juiz a quo, vez que a retificadora apresentada após a
apuração das inconsistências entre as informações prestadas pelo candidato e o extrato
bancário, não se prestou a afastar as irregularidades, pelo contrário, só confirmou a
ocorrência de pagamento de despesas com recursos de origem não identificada e não
ofereceu informação sobre o doador do valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais), se
furtando a corrigir qualquer erro material, tampouco, a alterar as peças inicialmente
apresentadas. Nesse sentido, dispõe o artigo 71, da Resolução TSE nº 23.607/2019:

Art. 71. A retificação da prestação de contas somente é permitida, sob pena de ser
considerada inválida:

I - na hipótese de cumprimento de diligência que implicar a alteração das peças inicialmente
apresentadas;

II - voluntariamente, na ocorrência de erro material detectado antes do pronunciamento
técnico.

Observa-se, portanto, que eventual retificação deve ser realizada
voluntariamente, antes do pronunciamento técnico. No caso dos autos, a única
possibilidade de sanar as irregularidades seria a comprovação do pagamento da despesa
com recursos da conta bancária de campanha e a identificação do doador, o que não
ocorreu.

Não obstante, o recorrente sustenta que efetuou o pagamento do serviço de
impulsionamento com recursos que não transitaram pela conta bancária, mas que a ação
não decorreu de má-fé e que referido valor é insignificante e não comprometeu a análise
e a fiscalização das contas perante a Justiça Eleitoral, tampouco causou prejuízo à lisura
do processo eleitoral.

Com razão neste aspecto, considerando que o valor de R$ 30,00 (trinta reais)
correspondente à nota fiscal, liquidada com recursos próprios, é ínfimo diante da
movimentação financeira da campanha e não está apto a comprometer a análise e a
fiscalização das contas.

Ainda que não identificado o doador, o valor de R$ 150,00 (cento e cinquenta
reais) se encontra abaixo do limite fixado pelo TSE, no julgamento do RE nº AgRg no
REspE nº 060542160/SP, que considera possível a superação de irregularidades cujo
valor absoluto seja inferior a R$ 1.064,10 (um mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) e, quando analisadas no contexto da prestação de contas, corresponderem a
percentual inferior a 10% da movimentação financeira.

Cumpre salientar que, a princípio, trata-se de irregularidade de natureza
grave, porquanto omissões de despesas são indicativos de possível tramitação de
recursos financeiros fora da conta bancária de campanha, o que comprometeria a lisura e
confiabilidade da prestação de contas eleitorais.

Num. 42937259 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
Contudo, é de se ponderar que não houve dispêndio de recursos públicos,
tampouco o parecer conclusivo indicou qualquer indício de irregularidade no uso dos
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.

Assim, não sendo o valor das irregularidades suficiente a ensejar a
desaprovação de contas, e tratando-se de inconsistência que representa tão somente
5,93% do total de movimentação da campanha, revela-se possível a aplicação dos
princípios da razoabilidade e da proporcionalidade no caso em apreço para aprovar as
contas com ressalvas.

Nesse sentido, recente jurisprudência desta Corte Eleitoral, in verbis:

EMENTA: ELEIÇÕES 2020. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATOS A PREFEITO E
VICE. DOAÇÃO POR CANDIDATO A PREFEITO FILIADO A PARTIDO DIVERSO.
AGREMIAÇÕES, TODAVIA, COLIGADAS NA ELEIÇÃO MAJORITÁRIA.
COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM COMBUSTÍVEL PARA CARREATA. OMISSÃO
DE DESPESA DE COMBUSTÍVEL. IRREGULARIDADE PROPORCIONALMENTE
IRRELEVANTE. RECURSO PROVIDO. CONTAS APROVADAS.

A Emenda Constitucional n. 97/2017 vedou, a partir das eleições de 2020, a celebração de
coligações nas eleições proporcionais.

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

(...)

Caracteriza-se omissão de despesa a emissão de nota fiscal não declarada na prestação de
contas.

A mera declaração do fornecedor, no sentido de que os produtos descritos em 18 cupons fiscais
não foram utilizados, mas emitidos por equívoco, sem qualquer explicação acerca do motivo que
teria ocasionado a falha, não é suficiente para afastar a presunção de veracidade da despesa
gerada pela nota fiscal não cancelada.

Todavia, apesar do vício verificado, devem ser aplicados ao caso os princípios da
proporcionalidade e da razoabilidade para superar a falha, uma vez que a irregularidade,
isoladamente considerada, é irrisória quando em cotejo com a receita arrecadada, uma vez
que corresponde a apenas 0,4% do total de receita financeira da campanha, de modo que
comporta apenas ressalva nas contas, conforme entendimento jurisprudencial consolidado.
Inviabilidade, por outro lado, de determinação de recolhimento do valor do Tesouro Nacional,
por força do princípio da non reformatio in pejus.

Num. 42937259 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426

13.
14.
(...)

Recurso Provido para aprovar com ressalvas as contas dos prestadores, afastando-se a
determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.” (TRE-PR/ RE nº 0600481-
64.2020.6.16.0031, Rel. Des. VITOR ROBERTO SILVA, j. 21/10/2021.) (g.n.)

Nesse contexto, considerando a inexistência de indícios de má-fé por parte
do recorrente, assiste-lhe razão quanto à alegação de que o diminuto valor das
irregularidades apontadas permitem a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aprovar as contas com ressalvas.

Contudo, não é possível a aprovação das contas sem ressalvas, conforme
pretendido em recurso, vez que a existência da irregularidade impõe ao menos a
aposição de ressalva.

Em conclusão, é de se dar parcial provimento ao recurso, a fim de reformar a
sentença de primeiro grau para aprovar com ressalvas as contas do recorrente,
mantendo-se a devolução do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) ao Tesouro
Nacional.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Eleitoral
interposto por MAHATNEY ANDRADE BRAGA para, no mérito, DAR-LHE PARCIAL
PROVIMENTO para o fim de aprovar com ressalvas as contas relativas às Eleições 2020,
mantida a devolução do valor de R$ 180,00 (cento e oitenta reais) ao Tesouro Nacional.

CARLOS MAURÍCIO FERREIRA

Relator

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600651-50.2020.6.16.0188 - Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. CARLOS MAURICIO FERREIRA - RECORRENTE(S): ELEICAO 2020
MAHATNEY ANDRADE BRAGA VEREADOR, MAHATNEY ANDRADE BRAGA - Advogado do(s)
RECORRENTE(S): MARCELO JOSE CASTILHOS GRANDO - PR57625-A - RECORRIDO:
JUÍZO DA 188ª ZONA ELEITORAL DE PINHAIS PR

DECISÃO
Num. 42937259 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial
provimento, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira,
substituto em exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos
Santos. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 31.03.2022.

Num. 42937259 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: CARLOS MAURICIO FERREIRA - 01/04/2022 21:04:23
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22040121042365300000041910426
Número do documento: 22040121042365300000041910426